Tribunal: STF
Processo: CC 7071
Classe: CC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-05
Data de publicação: 2002-09-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. CRIME MILITAR.
1.      Considera-se crime
militar o doloso contra a vida, praticado por militar em situação de
 atividade, contra militar, na mesma situação, ainda que fora do
recinto da administração militar, mesmo por razões estranhas ao
serviço.
2.      Por isso mesmo, compete à Justiça Militar - e não à
Comum - o respectivo processo e julgamento.
3.      Interpretação do
art. 9°, II, "a", do Código Penal Militar.
4.      Conflito conhecido
pelo S.T.F., já que envolve Tribunais Superiores (o Superior
Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal Militar) (art. 102, I,
"o", da C.F.) e julgado procedente, com a declaração de competência
da Justiça Militar, para prosseguir nos demais atos do processo.
5.      Precedentes.